Tribunal: STF
Processo: AI 438396
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fundamento
da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento não
atacado. Art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Turnos ininterruptos de
revezamento. Decisão em consonância com precedente desta Corte. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento